Tribunal: TJPA
Processo: 0039622-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039622-07.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: BRUNO PARACAMPO DE FRANCO, ELZA ROCHA OLIVEIRA DE FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DE 85%. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1002/STJ. INAPLICABILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 – Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao desprover a apelação, manteve sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de unidades comerciais e determinou a restituição de 85% dos valores pagos pelos promitentes compradores, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, reputando abusiva cláusula contratual que previa retenção de 50%.

2 – A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre (i) o termo inicial dos juros moratórios; e (ii) a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002, segundo o qual, nas hipóteses de resolução contratual de natureza constitutiva, os juros moratórios somente incidem após o trânsito em julgado.

3 – Constatada a ausência de manifestação expressa sobre tese suscitada nas razões de apelação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprimento da omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4 – O Tema 1002/STJ não se aplica ao caso concreto, porquanto a obrigação de restituição decorre da manifestação de vontade dos compradores quanto ao distrato, sendo a condenação de natureza preponderantemente condenatória, e não meramente constitutiva. Configurada a mora com a resistência à devolução dos valores, mostram-se devidos os juros moratórios desde a citação, nos termos dos arts. 389, 395 e 405 do Código Civil.

5 – Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o julgado e viabilizar o prequestionamento, mantido integralmente o acórdão embargado.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039622-07.2014.8.14.0301
EMBARGANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; IMPERIAL INCORPORADORA LTDA; LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
EMBARGADOS: BRUNO PARACAMPO DE FRANCO; ELZA ROCHA OLIVEIRA DE FRANCO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado (ID 26318035) , que, à unanimidade, conheceu e desproveu o recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo incólume a sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda e determinou a restituição de 85% dos valores pagos pelos promitentes compradores, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Na origem, cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Rescisão Contratual
, proposta por BRUNO PARACAMPO DE FRANCO e ELZA ROCHA OLIVEIRA DE FRANCO em face das ora embargantes, na qual os autores narraram ter celebrado contrato de promessa de compra e venda das salas comerciais nº 1707 e 1708 do empreendimento “Vitta Office”, efetuando o pagamento da quantia total de R$ 31.900,00. Posteriormente, por razões pessoais, requereram o distrato contratual, insurgindo-se contra a retenção integral ou excessiva dos valores pagos.

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, por sentença (ID 16101351), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido o contrato; (ii) determinar a restituição de 85% da quantia paga, em parcela única, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; (iii) julgar improcedente o pedido de danos morais.

Inconformadas, as rés interpuseram recurso de apelação (ID 16101352) , sustentando, em síntese: (a) a legalidade da cláusula 10.8 do contrato, que previa retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão por culpa do comprador; (b) a plena validade da cláusula contratual à luz do art. 53 do CDC e do art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/64; (c) a aplicação da Súmula 543 do STJ para legitimar a restituição apenas parcial; (d) a inexistência de abusividade na cláusula de retenção; (e) que o termo inicial dos juros moratórios, de acordo com tema 1002, deveria ocorrer após o trânsito em julgado: e (f) a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a validade do percentual contratual.

O acórdão recorrido (ID 26318035) manteve a sentença, consignando que o percentual de 15% de retenção fixado pelo Juízo a quo se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite retenção entre 10% e 25% nas hipóteses em que o comprador deu causa ao desfazimento do negócio, reputando abusiva a cláusula que previa retenção de 50%.

Irresignadas, as rés opuseram os presentes Embargos de Declaração (ID 26544281) , com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios.

Sustentam as embargantes que, em suas razões de apelação, suscitaram expressamente a necessidade de adequação do termo inicial dos juros moratórios ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002, segundo o qual, tratando-se de resolução contratual com natureza constitutiva, os juros moratórios somente deveriam incidir após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a rescisão. Argumentam que o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença, quedou-se silente quanto a esse ponto específico, incorrendo em omissão relevante, apta a ensejar a integração do julgado.

Aduzem, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre o tema compromete o devido prequestionamento da matéria federal e constitucional invocada, com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais, invocando, para tanto, as Súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 211 do STJ.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, para que seja suprida a alegada omissão, com a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que decretou a rescisão contratual, conferindo-se, inclusive, efeitos modificativos ao julgado.

Conforme certidão de ID 26939222 , decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039622-07.2014.8.14.0301
EMBARGANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; IMPERIAL INCORPORADORA LTDA; LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA
EMBARGADOS: BRUNO PARACAMPO DE FRANCO; ELZA ROCHA OLIVEIRA DE FRANCO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I – DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto opostos tempestivamente, por parte legitimada e com observância das formalidades legais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios

As embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar o argumento recursal atinente ao termo inicial dos juros moratórios, especialmente diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002, segundo o qual, nas hipóteses de resolução contratual de natureza constitutiva, os juros moratórios somente fluiriam após o trânsito em julgado da decisão que reconhece a rescisão. Aduzem, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre a matéria compromete o prequestionamento necessário à admissibilidade de eventual recurso excepcional.

Com efeito, a análise das razões de apelação confirma que a tese sobre o marco inicial dos encargos moratórios foi efetivamente suscitada pelas ora embargantes, tendo sido devolvida ao conhecimento deste Colegiado. O acórdão embargado, contudo, concentrou seu exame exclusivamente sobre a validade e o percentual da cláusula de retenção, mantendo a sentença de origem sem manifestação expressa quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

Diante disso, reconhece-se a omissão formal apontada pelas embargantes, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Configura-se omissão embargável a ausência de pronunciamento sobre ponto efetivamente devolvido pelo recurso, com aptidão para influir no julgamento da causa, circunstância que impõe a integração do julgado, ainda que sem a modificação de seu resultado.

II.2 – Da inaplicabilidade do Tema 1002/STJ ao caso concreto

Suprida a omissão, passa-se ao efetivo enfrentamento da matéria, o que conduz à conclusão de que a tese aventada pelas embargantes não merece acolhimento.

O Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça foi firmado em contexto específico de resolução contratual em que a obrigação de indenizar ou restituir surge como consequência constitutiva da própria rescisão, hipótese em que a exigibilidade da prestação somente se inaugura com o trânsito em julgado da decisão que a reconhece. O fundamento da tese repousa na premissa de que, antes do reconhecimento judicial definitivo da resolução, não haveria mora configurada, porquanto ausente obrigação líquida e exigível.

Ocorre que a situação dos autos não se amolda a esse padrão decisório. O pedido de distrato foi formulado pelos próprios autores em 13 de abril de 2012, de modo que, desde então, as embargantes tinham plena ciência da manifestação de vontade dos compradores quanto ao desfazimento do negócio. A partir desse momento, surgiu para as rés a obrigação de proceder à devolução dos valores recebidos, na proporção que se reconhecesse devida, independentemente de qualquer pronunciamento judicial.

A recusa ou omissão das embargantes em promover a restituição dos valores pagos configurou, por si só, fato gerador da mora, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado de decisão judicial para que o dever de restituir se tornasse exigível. Nessa perspectiva, a natureza da condenação é precipuamente condenatória, e não meramente constitutiva: o juízo não criou a obrigação de restituir — apenas reconheceu sua existência e quantificou o valor due.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em numerosos precedentes posteriores à fixação do Tema 1002, tem reafirmado a incidência dos juros moratórios a partir da citação nas ações de rescisão contratual de compromisso de compra e venda em que o comprador formula pedido de restituição de valores pagos, reconhecendo que a mora do vendedor se constitui com a inequívoca manifestação de vontade de desfazimento do negócio, sendo a citação marco jurídico adequado na ausência de notificação extrajudicial prévia comprovada.

Acrescente-se que a adoção da tese propugnada pelas embargantes — consistente em postergar os juros moratórios ao trânsito em julgado — produziria efeito prático de eximir o fornecedor que se nega a promover o distrato de qualquer consequência financeira pelo período de tramitação do processo, o que contraria a lógica ressarcitória dos arts. 389, 395 e 405 do Código Civil e o microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Por essas razões, ainda que suprida a omissão formal, o julgado deve ser mantido em seus precisos termos, preservando-se a fixação dos juros moratórios a partir da citação.

II.3 – Do prequestionamento

Por fim, a necessidade de viabilizar o prequestionamento das matérias de direito federal constitucional e infraconstitucional invocadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 211 do STJ, constitui fundamento suplementar para o acolhimento parcial dos presentes embargos, restrito à integração do julgado, sem, contudo, implicar qualquer alteração do resultado.

Consigna-se expressamente, para fins de prequestionamento, que:

(i) o percentual de retenção de 15% está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite entre 10% e 25% nos casos em que o comprador deu causa ao distrato, nos termos da Súmula 543/STJ;

(ii) o Tema 1002/STJ não se aplica ao presente caso, por ausência de identidade de situações jurídicas, dado que a obrigação de restituir preexistia à propositura da demanda;

(iii) os juros moratórios desde a citação encontram amparo nos arts. 389, 395 e 405 do Código Civil;

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração
, tão somente para suprir a omissão do acórdão quanto ao enfrentamento expresso do termo inicial dos juros moratórios e da aplicabilidade do Tema 1002/STJ, viabilizando o prequestionamento das matérias invocadas,
sem, contudo, emprestar efeitos modificativos ao julgado
, mantendo-se em sua integralidade o acórdão embargado, inclusive quanto à fixação dos juros moratórios a contar da citação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026